Tribunal: TJPA
Processo: 0012604-54.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012604-54.2014.8.14.0028

APELANTE: JEFERSON SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA A SÚMULA 231 DO STJ.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06, EM GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. DISPENSA DA MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO, CUJA
IMPOSIÇÃO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO DO TIPO LEGAL.

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

01 - As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Não há dúvidas da quantidade e da natureza deletéria do entorpecente apreendido com o ora apelante. Quanto à autoria delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão, mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

02 - É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – abordagem do ora apelante em via pública portando 48 petecas de cocaína – não enseja a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

03 – A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena intermediária
aquém
do mínimo legal. esse é o entendimento consolidado da jurisprudência do supremo tribunal federal e do superior tribunal de justiça. observância da súmula 231 do STJ
(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”). In casu
, a reprimenda já se encontra no mínimo legal, sendo inviável a aplicação da atenuante.

04 – Imperiosa a concessão da benesse em seu grau máximo,

eis que, não obstante a natureza da droga apreendida (cocaína), a quantidade (22,062g (vinte e dois gramas e sessenta e dois miligramas) não releva-se relevante a fim de obstar a concessão do benefício em seu grau máximo.

05 – Incabível a dispensa da multa por ser preceito cominatório, restando
inviável sua
exclusão
porquanto a imposição decorre de expressa previsão do tipo legal, sendo a sua aplicação cumulativa à
pena
privativa de liberdade.

06 - Reforma da dosimetria da pena imposta ao ora apelante pelo juízo
a quo
, de modo a lhe aplicar o teor do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em grau máximo e, consequentemente, redimensionar sua pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais 167 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a critério do juízo da execução.

07 - Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso V do Código Penal se consumou entre a data do recebimento da denúncia (24/11/14) e a data de publicação da
sentença condenatória (26/11/19), devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento, com o redimensionamento da pena e posterior reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do ora apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEFERSON SILVA ARAÚJO, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (Num.
4104328 - Págs. 1 a 7 e 4104329 - Págs. 1 a 6), que lhe condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 417 dis multa,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Da peça acusatória (Num.
4104146 - Págs. 1 a 2 e 4104147 - Pág. 1), extraio o seguinte trecho:

(...). No dia 24 (vinte e quatro) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze), por volta das 12h26, uma guarnição da polícia militar fazia policiamento ostensivo na Vila do Rato, Bairro Velha Marabá, oportunidade em que o denunciado JEFFERSON SILVA ARAUJO ao perceber a presença de policiais militares no local, arremessou uma garrafa, contendo aproximadamente 28 (vinte e oito) "petecas' de substância entorpecente, assemelhada a droga, vulgarmente conhecida como "oxi', para debaixo de algumas casas de palafita. O laudo de constatação toxicológico obteve resultado positivo, para a substância entorpecente, conhecida como "cocaína". O acusado confessou em sede exercer atividade de traficância. Agindo da forma descrita, o denunciado JEFERSON SILVA ARAÚJO incorreu no crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Impende registrar que o tipo do art. 33, é misto alternativo ou de conduta mista pune o agente com uma só sanção ainda que incorra em mais de um verbo-núcleo. Como já se decidiu, 1 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se no dolo, não sendo necessário especial fim de agir, daí entender-se que

não é somente o comércio ou a prática de atos onerosos que tipificam a traficância, trazer consigo, ter em depósito, guardar são condutas típicas. A materialidade resta comprovada pelo laudo provisório da droga na f. 23 e auto de apreensão de fl. 12, dos autos do IP e a autoria delitiva pelos dos policiais que participaram da diligência. (...).

Recebimento da exordial (Num.
4104151 - Págs. 1 a 2), em decisão datada de 24/11/14.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num.
4104151 - Pág. 8), com a apr
esentação de alegações finais orais pelas partes.

Ao sentenciar, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando Jeferson nas penas do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (
Num.
4104152 - Págs. 1 a 4, 4104153 - Págs. 1 a 3, 4104154 - Págs. 1 a 4, 4104155 - Págs. 1 a 4 e 4104156 - Págs. 1 a 3), à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 458 dias multa.

Em sede de razões recursais (Num.
4104158 - Págs. 2 a 12 e 4104159 - Págs. 1 a 5), a defesa do ora apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, face a ausência do laudo toxicológico definitivo que comprovaria a materialidade do crime. De forma alternativa, requereu a desclassificação da conduta típica do crime de tráfico de drogas, prevista no artigo 33, da Lei de n.º 11.343/06, para o uso de entorpecentes, previsto no artigo 28 da mesma lei, bem como o redimensionamento da pena.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num.
4104162 – Págs. 1 a 8 e 4104163 - Págs. 1 a 2)
.

Distribuição dos autos a minha relatoria (Num.
4104316 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (Num.
4104317 - Págs. 1 a 5, 4104318 - Págs. 1 a 5 e 4104319 - Pág. 1).

Acórdão proveniente da 3ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça (Nº 187.933, DJ: 06/04/18), que, à unanimidade, conheceu da apelação e lhe concedeu provimento, reconhecendo a nulidade da sentença condenatória proferida unicamente com base em laudo de constatação provisório, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, após juntada do laudo toxicológico definitivo (
Num.
4104321 - Págs. 1 a 5).

Decisão interlocutória do juízo singular determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para a juntada do laudo toxicológico definitivo, bem como apresentar e/ou ratificar as alegações finais (
Num.
4104324 - Pág. 1).

Ratificação dos termos das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público e pela Defesa (Num. 4104326 - Pág. 1).

Laudo Toxicológico Definitivo (
Num.
4104327 - Pág. 1).

Ratificação dos termos das alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública (
Num.
4104327 - Pág. 8).

Sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
(
Num.
4104328 - Págs. 1 a 7 e 4104329 - Págs. 1 a 6), condenando o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime semiaberto, mais 417 dias multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (
Num.
4104333 - Págs. 2 a 8), requerendo a absolvição por insuficiência de provas de autoria e a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343. De forma alternativa, pugnou pela aplicação da pena base aquém do mínimo legal com o reconhecimento da atenuante da menoridade, a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, bem como a dispensa do pagamento da multa.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num.
4104334 - Págs. 1 a 8)
.

Redistribuição dos autos a minha relatoria por prevenção (Num.
4390722 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num.
4515099 - Págs. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA – DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL DE DROGAS

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, senão vejamos.

Do laudo definitivo nº 2014.03.000030-QUI, extraio trecho (Num.
4104327 - Pág. 1):

(...). 2 - DO MATERIAL:
Trata-se de 48 (quarenta e oito) pequenos embrulhos confeccionados com pedaços de plásticos nas cores preta (34) e cinza (14), amarrados nas extremidades com fios de algodão de cor branca, na forma conhecida vulgarmente como "PETECA", os quais acondicionavam substância petrificada de coloração amarelada.
Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta de
22,062g (vinte e dois gramas e sessenta e dois

miligramas).
A substância foi pesada em balança analítica da marca GIBERTINI CRYSTAL 200 SMI.

3 - DOS EXAMES: Uma amostra da substância foi submetida a exames químicos pelo reativo Tiocianato de Cobalto, obtendo-se resultado "POSITIVO" para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
"COCAÍNA"

4 – (...).

5 - ENCERRAMENTO: Do material enviado para8sta Unidade Regional de Perícias foram utilizados 2,253g (dois 'gramas e duzentos e cinquenta e três miligramas) da substância petrificada - 05 petecas* para efeito de Exame e Contraprova Pericial, sendo o restante do material devolvido juntamente com este Laudo Toxicológico Definitivo. Era o que se tinha a relatar. (...).
GRIFEI.

Não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza deletéria do entorpecente apreendido com o ora apelante. Como bem ponderou o juízo sentenciante
“a
materialidade da infração penal está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 12 do IPL, bem como pelo laudo definitivo de fl. 135-verso dos autos, que atestou que o material apreendido se refere à 48 (quarenta e oito) petecas substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando uma massa total de 22,062g (vinte e dois gramas e sessenta e dois miligramas)”.

Quanto à autoria delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão, mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, sendo que
Evandro Gomes Sousa e Ewerton Luiz da Silva Costa, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do ora apelante, declararam que estavam realizando patrulhamento na localidade denominada Vila do Rato, na cidade de Marabá/PA, quando avistaram o ora apelante arremessando um objeto para debaixo de uma casa. Nesta ocasião, fizeram a abordagem e apreenderam o objeto arremessado, momento em que constataram que se tratava de uma garrafa, contendo em seu interior várias petecas de drogas.

A respeito, destaco da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – abordagem do ora apelante portando 48 petecas de cocaína –

não enseja a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Ademais, destaca-se que a condição de usuário de drogas, alegada pela defesa, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Tudo está, portanto, devida e escorreitamente, motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher as teses recursais em destaque.

03 –
DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

Nesse capítulo, a defesa sustenta a possibilidade de valoração da atenuante da menoridade prevista no art. 65, I do CP
,

visando
a fixação da pena base abaixo do mínimo legal.

Entretanto, entendo que tal pedido defensivo
não merece prosperar,
conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Comungo do entendimento há muito sedimentado segundo o qual o
reconhecimento de qualquer atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4.

Dosimetria

da

pena
.
5. Alegação de direito à redução da
pena
-base aquém do
mínimo

legal
ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena

abaixo
do
mínimo

legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.269.051 MATO GROSSO DO SUL, Min. Rel. Celso de Mello, Dje: 19/11/20)

Além disso, é necessário recordar o
enunciado constante da Súmula Nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão recursal em exame conflita frontalmente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
razão pela qual tenho por bem rejeitá-la.

Vale ainda mencionar, que, no caso em tela, o magistrado sentenciante assim se manifestou sobre o tema em debate em sede da decisão combatida:

(...).
Presente a atenuante da idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data da infração (fl. 10 do apenso I), contudo não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do E. STJ. Não existem agravantes a considerar, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente dosado. (...).

Não desconheço, na atualidade, a retomada da discussão sobre a matéria, uma vez que o
ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogerio Schietti Cruz, convocou para dia 17 de maio de 2023, a realização de uma audiência pública com o objetivo de ouvir entidades e especialistas interessados em discutir a possível revisão da Súmula 231.

Porém, como a referida súmula ainda não restou superada,
não acolho
o pedido defensivo.

04 – DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO

A respeito da causa de diminuição disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, assim decidiu o julgador
a quo:

(...).
Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, a qual aplico na fração de 1/6 (um sexto),
equivalente a 10

(dez) meses, pois o imputado é primário, tem bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
Deixo de aplicar a redução máxima prevista naquela norma em virtude da maior lesividade da droga conhecida vulgarmente por oxi, uma vez que causa elevado grau de dependência e maiores consequências sobre a saúde do indivíduo.
Assim, torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. (...).
GRIFEI.

Entretanto, em que pese a natureza da droga apreendida, a quantidade – 22,062 (vinte e dois gramas e sessenta e dois miligramas) de cocaína, Num. 4104327 - Pág. 1 - não se mostra relevante a fim de obstar a concessão citada benesse em seu grau máximo, se não vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR, INEXORAVELMENTE, PELA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A apreensão de quantidade não relevante de drogas e a ausência de circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada e apreensão de instrumentos de refino da droga, etc.), desautorizam a vedação à minorante do tráfico no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 757.668/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POUCA DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

IV - Quanto ao punctum saliens, na espécie, denota-se que não houve fundamentação idônea a lastrear o afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois o fato dos pacientes terem sido
presos com

apenas 32 gramas de cocaína
, em suposto ponto de tráfico, não demonstra que se dedicavam às atividades criminosas, nem que integrem organização criminosa.

V - Sendo os paciente primários e fixada as penas-bases no mínimo legal, eis que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aliados à pequena quantidade de droga apreendida, conclui-se que fazem jus a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3).

VI - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

VII - In casu, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ao passo em que a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, nesta oportunidade, foi aplicada no grau máximo.

VIII - Considerando a primariedade dos pacientes e o quantum de pena estabelecido, forçoso concluir que fazem jus ao regime aberto para início de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior.

IX - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 573.182/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

Assim, diferentemente, do decidido pelo magistrado de primeiro grau, é preciso reconhecer e aplicar,
data maxima venia,
a aludida benesse no patamar máximo, pois,
no presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata de maneira diversa do máximo permitido em lei.

Logo, sendo, na sentença, as penas base e intermediária fixadas no patamar de 05 anos e 500 dias multa, na terceira fase, ratifico o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, entretanto, aplico a fração de diminuição no grau máximo, qual seja, 2/3,
redimensionando a pena definitiva do ora apelante para 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 167 dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do ora apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Quanto ao pedido de
exclusão da sanção pecuniária,
razão
não assiste
à defesa, considerando o fato de que a imposição da pena de multa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

Assim, a impossibilidade financeira do réu não afasta a
imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO
CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – (...).
(...). A incidência cumulativa da
pena
de reclusão e
multa
decorre de norma cogente, não tratando de poder discricionário do Magistrado a fixação daquela de natureza pecuniária, de modo que a
dispensa
acabaria por violar o princípio da legalidade.
(TJ/MG, Apelação Nº 1.0000.22.109981-5/001,
Relator(a):
Des.(a) Sálvio Chaves, Publicação: 30/11/22)

(...). Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
(
STJ, AgRg no REsp 1.708.352, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgamento:17.11.20)

A miserabilidade do réu influenciará apenas na fixação do dia-multa e na forma de pagamento, cabendo ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena de multa, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

Assim,
não acolho
o pedido em análise.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prevê que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante por 02 penas restritiva de direito, a critério do juízo da execução.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever as redações dos artigos 109, 110, 114, 115, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o

(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em
24/09/14
(Num. 4104146 - Pág. 1) época em que o ora recorrente era menor de 21 anos
(Nascimento: 31/05/94, Num. 4104335 - Pág. 13)
;

·

A denúncia foi recebida em 24/11/2014 (Num. 4104151 - Págs. 1/2);

·

a sentença data de 20/11/2019 (Num. 4104329 - Pág. 6), tendo sido recebida em Secretaria no dia 26/11/2019 (Num. 4104329 - Pág. 6);

·

Ciente o Ministério Público em 06/12/2019, permaneceu silente (Num. 4104329 - Pág. 6);

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados pela metade (art. 115 do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.

2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.

3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.

4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.

5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.

6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8
. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da den&ua (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, reformando a dosimetria da pena de modo a aplicar o teor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo e, consequentemente, redimensionar a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão no regime inicial aberto, mais 167 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a critério do juízo da execução, declarando-se,
ex officio,
a
a
extinção da punibilidade do ora apelante pela prescrição retroativa, com fulcro no art. 107, inciso IV do CP c/c art. 61, do CPP.

É o voto.

Belém, 03/07/2023